Tribunal: TJSP
Processo: 1020350-74.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020350-74.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
FRANCISCO
LUIZ
SANTOS,
é
embargado
SOBAM
CENTRO
MÉDICO
HOSPITALAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
2
VOTO No 47.735
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020350-74.2019.8.26.0309/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
:
FRANCISCO LUIZ SANTOS
EMBARGADA
:
SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR
COMARCA
:
JUNDIAÍ 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO
PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS
PELO
EMBARGANTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 256/260, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo embargante em face da
embargada.
O embargante aponta exclusivamente o intuito de
prequestionar os dispositivos de lei federal elencados nas razões dos embargos.
Pretende, assim, haja sobre eles expressa manifestação.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
3
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram à conclusão de que era mesmo o caso de ser mantida a decisão guerreada.
Assim, como destacado na decisão colegiada combatida, “o
autor não pode ser mantido como beneficiário do plano de saúde em questão. Isto
porque, como salientado, a prova documental coligida aos autos evidencia que,
quando de sua demissão sem justa causa, foi-lhe oferecida a possibilidade de
manutenção como beneficiário do plano, arcando com os valores integrais, ao que
ele manifestou livremente a vontade de não ser mantido como beneficiário do
plano (fl. 168). Nessas condições não lhe é dado, agora, já tendo voluntariamente
manifestado desinteresse em prosseguir como beneficiário do plano, pretender
reintegrar-se ao contrato, rediscutindo o valor da mensalidade”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
4
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Ademais, como cediço, a obscuridade que autorizaria o
manejo do presente recurso é aquela consistente na difícil compreensão do texto, o que
os embargantes não demonstraram.
Em verdade, pretende o embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
5
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Não bastasse, não assiste razão ao embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
6
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020350-74.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 47.735
7
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator